Tribunal: TJES
Processo: 5001262-08.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001262-08.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: GERSOIR INOCENCIO FERREIRA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença deve ser parcialmente reformada, no que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, nos termos da ementa abaixo
:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NULIDADE.
SENTENÇA QUE CONDENOU O RECORRENTE A PAGAR A QUANTIA DE
R$ 5.000,00
(CINCO MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO
. 1. Conforme dispõe o art. 6º, “
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”. Ainda, de acordo com o art. 51 do CDC, “
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade [...]. § 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: [...] III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso
”. Na hipótese dos autos, o recorrido contratou dois empréstimos junto à instituição recorrente, a saber: empréstimo pessoal não consignado no valor de R$ 1.654,25, em 12 parcelas de R$ 400,80 e empréstimo pessoal no valor de R$ 273,17 a ser pago em 01 parcela de R$ 500,45. Andou bem a colega sentenciante ao reconhecer a abusividade na cobrança dos juros, especialmente por se tratar de pessoa idosa e analfabeta, sendo assim presumidamente vulnerável e hipossuficiente, de modo que competia à recorrente o ônus da prova de que prestou todas as informações ao recorrido no momento da contratação, advertindo, inclusive, dos riscos, conforme determina o CDC. Assim, o pagamento de 05 das 12 parcelas contraídas, totalizando o valor de R$ 2.244,46, já supera, em muito, a quantia tomada como empréstimo, devendo este valor dar quitação integral ao referido empréstimo. De igual sorte, deve ser cancelado o empréstimo de R$ 267,16, uma vez que o valor cobrado para quitação (R$ 500,45) embute índice de juros deveras superior àqueles praticados pelo mercado, tornando a prestação excessivamente onerosa. Com efeito, salta aos olhos que as taxas aplicadas ferem abruptamente os princípios norteadores de todo e qualquer contrato, quais sejam, o princípio geral da boa-fé, lesão nos contratos e o da onerosidade excessiva. No que tange ao dano moral, tenho que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 é elevado para o caso em apreço, considerando que muito superior aos próprios contratos de empréstimo objetos da lide e, também, que não houve maiores reflexos decorrentes da nulidade do pacto, ainda que tido como certo que os fatos ultrapassaram a seara do mero aborrecimento.
3
.
Em face dessas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem ônus sucumbenciais.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.